Tribunal: TJSP
Processo: 2192606-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Recurso interposto contra r. despacho monocrático que indefere o pedido de antecipação da tutela recursal – Superveniência do julgamento do recurso principal Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000887166
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2192606-26.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
LATASA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA, é agravado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
LEME DE CAMPOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2192606-26.2020.8.26.0000/50000 SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO No 2192606-26.2020.8.26.0000/50000 –SÃO
PAULO.
AGTE(S).: LATASA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA..
AGDO(S).: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO No 36.689
AGRAVO INTERNO Recurso interposto contra r. despacho
monocrático que indefere o pedido de antecipação da tutela
recursal Superveniência do julgamento do recurso principal
Recurso prejudicado.
Cuida-se
de
agravo
interno
de
despacho
monocrático à fl. 361 que indeferiu o pedido de concessão de efeito
suspensivo.
Pretende agora o agravante a retratação do
referido decisum.
É o relatório.
Necessário reconhecer que A matéria suscitada
neste agravo está prejudicada, pois houve julgamento do agravo de
instrumento nesta mesma sessão, sendo provido o recurso.
Pelo exposto, julga-se prejudicado o presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2192606-26.2020.8.26.0000/50000 SÃO PAULO
agravo interno.
LEME DE CAMPOS
RELATOR